Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-53.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021062-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. O. MOURA - REPRESENTACOES - CNPJ: 45.706.068/0001-29 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.471.163/0021-08 (APELANTE), BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - CPF: 083.569.417-84 (ADVOGADO), FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.471.163/0021-08 (APELADO), BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA - CPF: 083.569.417-84 (ADVOGADO), L. O. MOURA - REPRESENTACOES - CNPJ: 45.706.068/0001-29 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - CPF: 105.125.037-45 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS DOS ANJOS - CPF: 105.125.037-45 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REPRESENTANTE E PROVEU O DA REPRESENTADA.

E M E N T A

Direito Comercial. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Comissões De Representação Comercial. Inadimplemento Não Comprovado. Rescisão Sem Justa Causa. Pedidos Iniciais Julgados Improcedentes.
Recurso
da Representada
Provido
.

Recurso da Representante
Desprovi
do
.

I. Caso em exame

1.
Ação de
C
obrança proposta por empresa de representação comercial visando o recebimento de comissões supostamente não pagas, indenização prevista na Lei 4.886/65 e reparação por danos morais, em
virtude
da rescisão de contrato com empresa representada.

2.
Sentença de procedência parcial, com condenação ao pagamento de diferença de comissões e indenização contratual.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve inadimplemento contratual por parte da representada; (
ii
) se a rescisão contratual autoriza a indenização de 1/12 das comissões previstas na Lei 4.886/65.

III. Razões de decidir

4. A autora não comprovou o inadimplemento alegado, deixando de apresentar relatórios de vendas, comprovantes fiscais e memória de cálculo exigidos contratualmente.

5. Sendo a rescisão iniciativa da representante, sem comprovação de justa causa, é indevida a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65.

6. Inexistente ato ilícito ou violação de direitos da personalidade, é incabível o pedido de indenização por danos
morais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da representada provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso da representante
desprovido
.

Tese de julgamento:
"É indevida a indenização prevista no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65 quando a rescisão do contrato de representação comercial decorre de iniciativa do representante sem comprovação de justa causa."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 4.886/1965,
arts
. 27, “j”, 33, §1º e 36, “d”; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 10079150402265001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 03/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1021062-53
.20
2
4
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança
de Comissões por Representação Comercial
c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela
L.O. Moura Representações Ltda
. em desfavor da
FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos S.A
.

O Juiz de primeiro grau
condenou a ré/representada ao pagamento do s
aldo remanescente das comissões de representação comercial, fixado em R$ 29.754,78
(vinte e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação
.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de i
ndenização equivalente a 1/12 das comissões auferidas durante o período da representação,
pois considerou que a representada deu causa
à
rescisão do contrato de representação,
conforme o art. 27, “j”, da Lei
nº 4.886/1965,
cujo valor deve ser
apurad
o
em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético
.

Lado outro
, r
ejeitou o pedido de indenização por danos morais
.

D
istribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré, à luz do art. 86 do CPC e da Súmula 306 do STJ, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor
, e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos S.A
.
expôs que o
litígio teve origem em contrato de representação comercial
,
firmado em 13
/04/
2022, por meio do qual
a representante
se comprometeu a intermediar a venda dos produtos
industrializados
, mediante o recebimento de comissões
, e que, e
m setembro de 2023, comunicou a intenção de rescindir o contrato, manifestando vontade unilateral de encerrar a relação comercial.

Disse que não foi
comprovado qualquer ato ilícito
ou
a
demonstra
do
que a rescisão se deu por justa causa.

Argument
ou
que o rompimento contratual decorreu exclusivamente da vontade do representante comercial, razão pela qual é indevida a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, que exige a extinção do contrato sem justa causa por iniciativa da representada.

Segundo a Apelante, os documentos apresentados pel
a representante, consistente em
meros recortes de extratos bancários
,
são incapazes de demonstrar a existência de descontos indevidos, uma vez que não evidenciam o valor exato das comissões contratadas e pagas,
muito menos p
ermitem correlacioná-los com as notas fiscais emitidas.

D
efende
u
que as condições contratuais foram livremente pactuadas e executadas por mais de um ano sem qualquer insurgência, o que comprova o equilíbrio econômico e a boa-fé objetiva entre as partes
, e que s
e houvesse prática abusiva, seria inconcebível que o representante mantivesse a relação comercial por longo período sem questionar a conduta da representada.

A
crescent
ou
que,
mesmo se
admiti
r
a existência de diferenças nas comissões, fato não comprovado, tais valores poderiam decorrer de acertos de contas e compensações próprias das relações comerciais, que não configuram, por si só, ilícito contratual.

Forte nesses argumentos,
requer
eu
o provimento integral da apelação, para que os pedidos
a
utora
is sejam
julgados improcedentes, reconhecendo-se que o contrato foi rescindido voluntariamente pelo representante, sem justa causa e sem comprovação de irregularidades nas comissões pagas.

De forma subsidiária, caso mantida a condenação
,
disse que
apesar de a representante ter solicitado a diferença de representação na quantia de
R$ 21.754,78 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos),
a sentença condenou valor maior, de
R$ 29.754,78 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos),

ultrapassando os limites objetivos da lide
.

Contrarrazões no ID
310962909.

L.O. Moura Representações Ltda
.
recorreu do capítulo da sentença que improcedeu o pedido de indenização por danos morais e, também, quanto ao rateio da verba sucumbencial.

S
ustent
ou
que a mora prolongada e o inadimplemento contratual sistemático ultrapassam os limites do mero descumprimento contratual,
e
configura abalo de ordem moral e patrimonial.

Ressalt
ou
que jamais recebeu as comissões
corretas
, situação que lhe impôs angústia, instabilidade financeira e abalo de credibilidade profissional, especialmente por
se
tratar de empresa de pequeno porte cuja subsistência dependia das comissões da representada.

Arguiu que
a distribuição proporcional da sucumbência não reflete adequadamente o grau de êxito obtido na
demanda, visto que obteve procedência integral dos pedidos de natureza patrimonial
(
núcleo central da controvérsia
), tendo sido
rejeitad
a
apenas o pleito acessório de indenização moral, cujo valor é inestimavelmente inferior ao benefício econômico principal.

Contrarrazões no ID
310962907.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Cobrança de Comissão de Representação Comercial proposta por
L.O. Moura Representação
, pessoa jurídica de direito privado, representada p
elo
sócio
Leandro Oliveira Moura
, em face de
FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
,
ao argumento de que,
em 13
/04/
2022,
celebraram
Contrato de Representação Comercial
por meio do qual a
representante/a
utora assumiu a responsabilidade de intermediar e promover a venda dos produtos fabricados pela
representada/
ré
n
o Estado de Mato Grosso.

S
egundo narrativa inicial, n
o
decorrer da execução contratual, a representada
teria deixado de
efetuar
os
pagamentos
das comissões nos valores apontados como corretos, isto é, disse que foram
realizado
s
depósitos em montante menor
a
o indicado nas notas fiscais emitidas, o que gerou diferenças significativas nas comissões.

Alegou que, a
pesar d
as
reiteradas tentativas de solução amigável, a representada não regularizou a situação
ou
respondeu às notificações encaminhadas.

Disse que
, d
iante da inadimplência
da representada
e da frustração
n
as tentativas de composição extrajudicial, promoveu a rescisão do contrato de representação
;
contudo,
disse
que a
representada sequer
formaliz
ou o
termo de distrato ou quit
ou
as comissões pendentes.

Salientou que a
relação contratual é regida pela Lei nº 4.886/1965
(
Lei da Representação Comercial
) e que
a conduta da
representada
configura rescisão motivada, na forma do art. 36, alínea “d”, do referido diploma legal, que considera justa causa o não pagamento da retribuição na época devida.

Aleg
ou
que, por força do art. 27, alínea “j”, da mesma lei, o representante faz jus à indenização mínima equivalente a 1/12 (um doze avos) do total das comissões recebidas durante a vigência do contrato, quando a rescisão se dá por culpa da representada.

Expôs que t
al indenização visa compensar a perda do fundo de comércio e a frustração da expectativa legítima de continuidade da representação
, o que está previsto na Cláusula Décima Terceira do contrato
.

Em vista do alegado, a representante pediu
a condenação da
representada
ao pagamento das diferenças de comissões, no valor de R$ 21.754,78 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais, além da indenização de 1/12 das comissões auferidas durante o contrato, cujo valor deverá ser apurado
em liquidação de sentença
, bem como a reparação moral pelo episódio
.

A inicial está acompanhada da
cópia do Contrato de Representação
(ID 310962385)
,
de
alguns recortes de extrato bancário com a intenção de demonstrar transferências bancárias e diversas notas fiscais de serviço
.

Em sua defesa, a representada
argument
ou
que a
representante
não comprovou
os propalados
descontos indevidos nas comissões, limitando-se a
juntar
extratos bancários sem correspondência com
as
notas fiscais.

Além disso,
a
duz
iu
que mesmo que houvesse alguma diferença, tal situação não indicaria irregularidade, pois é comum em relações comerciais que se proceda acertos de contas e compensações bilaterais, sem que isso configure conduta abusiva ou ilegal.

À luz do
art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito
,
sustent
ou
que
a demandante não se
desincumbiu
de tal ônus
.

Ressalt
ou
que o pedido de desligamento foi comunicado pela própria
representante
em setembro de 2023
,
e que a relação contratual se manteve por mais de um ano sem impugnação, o que evidencia inexistência de vício ou abusividade.

Conclui
u
, assim,
que não há direito às diferenças de comissões
ou
à indenização prevista na Lei 4.886/65, pois não houve culpa da representada.

Aleg
ou
, também,
que não há ato ilícito, nexo causal ou dano efetivo (requisitos do art. 186 CC), pois eventual divergência de valores configura apenas descumprimento contratual, sem ofensa moral.

Forte nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos.

A instrução foi encerrada de forma antecipada face às manifestações de dispensa probatória.

Ao prolatar sentença, o Juiz
ressalt
ou
a natureza jurídica do contrato de representação comercial, instituído pela Lei nº 4.886/1965, e o caráter autônomo e empresarial dessa atividade.

E ao promover
a análise
do Contrato de Representação Comercial firmado em 13/04/2022, que fixou o percentual de 3,5% (três e meio por cento) sobre o valor das vendas realizadas, descontados os tributos incidentes
, cujo
pagamento das comissões deveria ser efetuado até o dia 12 do mês subsequente à aprovação das vendas pela representada
, o juiz concluiu
que houve
pagamento parcial das comissões
, remanescendo a quitação da diferença de R$ 21.754,78 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
.

Lado outro, rejeitou a tese defensiva de compensação à míngua de prova da legalidade dos descontos promovidos.

D
estacou que o inadimplemento da representada configurou justa causa para a rescisão contratual promovida pela representante, nos termos do art. 36, alínea “d”, da Lei nº 4.886/1965, que considera motivo legítimo
a falta de
pagamento da retribuição na época devida.

Assim, reconheceu que a rescisão
se deu
por culpa exclusiva da empresa ré, razão pela qual
entendeu ser
devida a indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das comissões auferidas, conforme previsto na Cláusula Décima Terceira do contrato
,
que é corroborado pelo
art. 27, alínea “j”, da Lei de Representação Comercial.

No mais, rejeitou o pedido indenizatório por danos morais.
Entendeu que o mero descumprimento contratual não possui aptidão para caracterizar violação a direitos da personalidade
da pessoa jurídica
, tampouco enseja
a pretendida
reparação moral.

Nesse contexto, a mora contratual foi considerada aborrecimento cotidiano inerente à vida negocial, incapaz de afetar a imagem ou a honra da pessoa jurídica.

Assim, em resumo, compeliu a representada/
ré ao pagamento
das seguintes verbas:

- S
aldo remanescente das comissões de representação comercial, fixado em R$ 29.754,78
(vinte e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação
;

-

I
ndenização equivalente a 1/12 das comissões auferidas durante o período da representação, conforme o art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965, a ser apurada em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético;

Além disso,
d
istribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré, à luz do art. 86 do CPC e da Súmula 306 do STJ, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

A representada
FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos S.A
.
pretende a improcedência total dos pedidos iniciais, seguido da inversão da verba sucumbencial, ao passo que a
representante
L.O. Moura Representações Ltda
.

busca
obter
o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais e a condenação da verba honorária em face da parte contrária.

Diante disso, passo a analisar, primeiro, o recurso da empresa representada.

O Contrato de Representação (
ID 310962385
)
concede
u
à representante
/autora
o direito de promover as vendas dos produtos da representada
/ré
no Estado de Mato Grosso, sem exclusividade e pelo prazo inicial de 90
(noventa)
dias, prorrogável automaticamente se não houver denúncia prévia de uma das partes.

A remuneração do representante
/autora foi
fixada em 3,5% sobre o valor das vendas efetivadas e faturadas, excluídos os impostos (IPI e ST).
Ajustou-se que a
s comissões devem ser pagas até o dia 12 do mês seguinte, e não serão devidas em casos de cancelamento, recusa de pedido ou desfazimento de negócio por justo motivo, conforme o art. 33, §1º, da Lei nº 4.886/65.

Foi prevista
a possibilidade de alteração do percentual em campanhas promocionais.

Ajust
ou
-se que a
representante
/autora
não pode
ria
atuar com produtos concorrentes
ou
constituir empresa com
mesmo
objetivo
, e que
o descumprimento
dessa regra
gera
ria
rescisão imediata e multa de 5% sobre as comissões recebidas ou devidas.

O ajuste prevê que a representante
deve
ria
enviar relatórios mensais de vendas e comprovar regularidade fiscal e previdenciária
,
sob pena de retenção das comissões e suspensão do contrato.

Combinou-
se que a
retenção indevida de valores recebidos pel
a
representante
/autora,
sem autorização da representada
/ré,
constitui
ria
justa causa para rescisão.
E que, e
m caso de rescisão imotivada pela representada,
seria
devida indenização de 1/12 das comissões recebidas durante o período contratual, conforme o art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, com atualização pelo INPC.

De acordo com
a
tese autoral,
desde a celebração do vínculo de representação,
em 13/04/2022,
nunca recebeu
as comissões
no
valor integral
, o que teria motivado a rescisão contratual
p
or culpa da
representa
da
.

A
ssim, a representante cobrou a
diferença de comissões no valor de R$ 21.754,78

(vinte e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
, acrescido de indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante a vigência do contrato, conforme art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, além de danos morais.

Com o devido respeito, depois de examinar todo o conjunto probatório
,

verifica-se que a
representante/
autora não logrou êxito em demonstrar o alegado inadimplemento contratual.

Embora tenha apresentado extratos bancários esparsos e notas fiscais avulsas, não foram juntados os relatórios mensais de vendas, exigência expressa no contrato firmado (Cláusula Nona), tampouco foram entregues os comprovantes de recolhimentos previdenciários e fiscais (Cláusula Nona, §1º) que permitem correlacionar, com segurança, as vendas realizadas com as comissões pagas.

Ademais, a
representante/
autora não demonstrou o valor real da comissão devida
ou
indicou, de forma objetiva e aritmética, a diferença entre o que entende devido e o que foi efetivamente pago.

A narrativa de supostos descontos ou valores a menor nos pagamentos é genérica e não
foi
corroborada por documentação contábil confiável, como planilhas de cálculo verificáveis
, já que as partes optaram em não
instrui
r
o processo com a memória de cálculo que desse suporte ao valor cobrado.

Diante disso, a
tese
de retenção indevida não ultrapassa o campo da presunção subjetiva da parte
representante
, sem comprovação nos autos.

Por corolário, a
indenização de 1/12 das comissões recebidas, prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, somente
seria
devida quando a rescisão
fosse dada
por iniciativa da representada, fora das hipóteses legais de justa causa.

No caso
, é incontroverso que a rescisão do contrato foi iniciativa da própria representante, conforme confessado na petição inicial.

Ademais, o que se percebe é que a representante comercial
busca atribuir culpa à representada com base em supostos pagamentos parciais
; no entanto
, como assentado, tais alegações não foram provadas.

Logo, não há justa causa comprovada para a ruptura contratual.

Com efeito, é
firme a jurisprudência no sentido de que a
falta
de prova do inadimplemento da representada afasta o direito à indenização de 1/12 das comissões
.

A título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO POR ATO
UNILATERAL.
INICIATIVA DA PRÓPRIA REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO DO ART. 27 J DA LEI 4.886/65
INDEVIDA.
JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não ocorre julgamento extra petita se o Julgador decide a lide com observância dos pedidos formulados pelas
partes.

2. Se a rescisão do contrato de representação comercial se deu por iniciativa da própria representante, a qual deixou de comprovar quaisquer das hipóteses previstas no art. 36 da Lei nº 4.886/65, não há que se falar em recebimento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação.

(TJ-MG - AC: 10079150402265001 Contagem, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)
.

No caso, a
representante/
autora não demonstrou com precisão e provas cabais que a
representada
descumpriu cláusulas contratuais
. Além disso, não d
emonstrou que a ruptura contratual decorreu de inadimplemento de obrigação essencial.

No tocante à negativa de danos morais, a sentença segu
iu
orientação pacífica da jurisprudência superior, que reserva a indenização extrapatrimonial para situações excepcionais em que o ilícito atinge bens imateriais da personalidade
,
o que não ocorre em casos de mero inadimplemento contratual.

Portanto, ante à fragilidade probatória
, uma vez que a representante dispensou a produção de outras provas,
outro caminho
não há senão julgar improcedentes os pedidos autorais.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao recurso da
FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos S.A
.
Reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte,
nego provimento
a
o
apelo apresentado pela
representante
L.O. Moura Representações Ltda
.

Inverto o ônus
da
sucumbência em face da
L.O. Moura Representações Ltda
, mantenho o percentual dos honorários advocatícios, incluída a esfera recursal,
e confirmo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025